Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO. RENOVAÇAO DA ORDEM PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O magistrado deve sopesar qual a melhor forma de se garantir a efetividade no pagamento dos alimentos, vale dizer, se a possibilidade de adimplemento do devedor é mais bem assegurada estando ele segregado ou solto, a fim de que possa exercer livremente suas funções laborativas. Isso porque, conforme reiterada jurisprudência, a finalidade da prisão civil do devedor de alimentos é coagi-lo ao cumprimento da obrigação (STJ, RHC 16824/SC 2004/0155364-8; Rel. Min. BARROS MONTEIRO; QUARTA TURMA; julgado em 14/12/2004).

2. Se preso pelo tempo fixado pelo juiz, o devedor continua inadimplente, não se mostra razoável uma nova constrição pessoal, pois estará impossibilitado de exercer regularmente atividade laborativa para satisfação do débito. A renovação da prisão contraria a própria finalidade da norma.

3. Decisão que indefere o pedido de renovação do decreto prisional mantida.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.